Tribunal: TJSP
Processo: 2077127-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Prazo para apresentar contestação. Somente após a execução da liminar é que deve ocorrer a citação do réu. Inteligência do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014.
Relação de prejudicialidade e conexão com demanda revisional. Ausência. Embora fundadas no mesmo contrato, as ações têm objetos

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Prazo para apresentar contestação. Somente após a execução da liminar é que deve ocorrer a citação do réu. Inteligência do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014.
Relação de prejudicialidade e conexão com demanda revisional. Ausência. Embora fundadas no mesmo contrato, as ações têm objetos distintos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077127-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRISCILA
TRINDADE DA SILVA BITTENCOURT, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077127-82.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.431
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077127-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGVTE: PRISCILA TRINDADE DA SILVA BITTENCOURT
AGVDA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ(A): ALEXANDRE BATISTA ALVES
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Prazo para apresentar contestação. Somente após a execução da
liminar é que deve ocorrer a citação do réu. Inteligência do art. 3o,
§ 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei no
13.043/2014.
Relação de prejudicialidade e conexão com demanda revisional.
Ausência. Embora fundadas no mesmo contrato, as ações têm
objetos distintos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Priscila Trindade da Silva Bittencourt em ação de busca e
apreensão fundada em alienação fiduciária proposta em face dela por BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, contra a decisão de
fls. 90/91 dos autos principais, pela qual não recebida a contestação,
apresentada antes do cumprimento da liminar.
Inconformada, agrava a requerida pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois
suscitou questões relevantes que levam à suspensão da ordem de busca e
apreensão, notadamente quanto à propositura de ação revisional em que se
discute o contrato celebrado entre as partes. Argumenta que a contestação
visa o julgamento conjunto das demandas ou, ao menos, que a liminar de
busca e apreensão seja suspensa até o julgamento da revisional. Alega que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077127-82.2020.8.26.0000 - cs
3
Decreto-Lei no 911/69 afronta as normas constitucionais, especialmente no
que toca aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso regularmente processado, sem
o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
Inicialmente, concedo os benefícios da
gratuidade processual somente para este recurso (art. 98, §5o, do CPC), em
respeito à garantia constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição, pois a
questão ainda não foi enfrentada na instância originária.
A irresignação manifestada no recurso,
todavia, não comporta provimento.
Trata-se de ação de busca e apreensão
de veículo alienado fiduciariamente movida pela credora fiduciária em face
da devedora.
Diz o art. 3o, do Decreto-Lei no
911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014:
“Art.
3o
O
proprietário
fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem
alienado
fiduciariamente,
a
qual
será
concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§3o
O
devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução
da liminar”.
Em face desse dispositivo, tem-se que
somente após o cumprimento da liminar é que se efetiva a citação do réu,
diferindo-se para momento subsequente à apreensão do bem a possibilidade
de defesa do fiduciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077127-82.2020.8.26.0000 - cs
4
Na
hipótese,
como
não
houve
cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda,
forçoso concluir que o comparecimento espontâneo e oferecimento da
contestação foi prematuro.
Nesse sentido: "Na ação de busca e
apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, o termo
inicial do prazo de quinze dias para contestar recai na data
da execução da liminar. Em face da intempestividade da
contestação, não se conhece da matéria nela abordada e
reiterada no apelo" (Apelação no 1003902-37.2015.8.26.0286, rel. Des.
Celso Pimentel, dj. 08.11.2016).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
BUSCA E APREENSÃO PEDIDO DO RÉU PARA REVOGAÇÃO DA LIMINAR
OFERTA PREMATURA DE CONTESTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO
PROVIDO. Na ação de busca e apreensão de bem objeto de
alienação fiduciária em garantia, em razão do disposto no
Dec. Lei 911/69, art. 3o, § 3o, somente após a execução da
liminar é que o réu será citado para ofertar contestação, não
podendo ser recebida a peça ofertada precipitadamente.
Presentes os requisitos legais para concessão da liminar,
deve ser esta mantida, e somente após sua execução citado o
réu.” (Agravo de Instrumento no 2038415-96.2015.8.26.0000, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 24.03.2015).
É bom observar, ademais, que o i.
magistrado consignou expressamente que embora as ações sejam fundadas no
mesmo contrato, possuem elas objetos distintos, vez que a busca e apreensão
propicia ao credor a posse do bem que é de sua propriedade, ao passo que o
objeto da ação revisional é a declaração de abusividade das cláusulas
pactuadas, de forma que não existe motivo para suspender o cumprimento da
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077127-82.2020.8.26.0000 - cs
5
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a respeitável decisão recorrida, que não conheceu da
contestação, apresentada extemporaneamente.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator